Tribunal: TJES
Processo: 5004640-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004640-59.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIULEMA MOREIRA DA SILVEIRA e outros
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
PREENCHIDOS.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CRÉDITO CONCEDIDO PELO PROGRAMA PRONAF DO BNDES
.
INADIMPLÊNCIA TÉCNICA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL GENÉRICA. RAZOABILIDADE PARA AGUARDAR A DEVIDA PRODUÇÃO PROBATÓRIA.

RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO.
1.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
2.

A
relevância
d
a fundamentação
encontra-se preenchida
com base nos seguintes pilares:
Primeiro:

D
escumprimento da Lei nº 9.514/1997 em relação

ao

vício
na notificação extrajudicial para purgação da mora (I
D
23132400
origem
),
uma vez que
no referido documento
const
ou
de forma genérica a inadimplência técnica
dos recorrentes
, causando dúvida acerca de qual ponto da obrigação
teria sido

des
cumprida
pelos recorrentes
.

Segundo
:
Outrossim
,
não é possível considerar a
antecipa
ção

d
a dívida para o valor
de
R$ 255.500,02 (duzentos e cinquenta e cinco mil e quinhentos reais e dois centavos),
uma vez que
o crédito em alienação fiduciária foi em valor
bem
inferior - R$ 149.996,00 (cento e quarenta e nove e novecentos e noventa e seis reais),
especialmente pela ausência

de
certeza
acerca do
valor da multa
contratual aplicada,
capaz de ultrapassar o
próprio
valor objeto
original
do
contrato
,
atrelado ao fato

de que

na própria notificação
enviada aos agravantes

não
consta
informação quanto
a ocorrência de
inadimplemento
financeiro

n
o contrato.
3.

O

perigo de dano
encontra-se configurado em favor do
s
agrava
ntes que terão que desocupar o imóvel,
diante da consolidação da propriedade em favor do recorrido,

à míngua da discussão

acerca da inadimplência contratual
, não podendo aguardar o final do processo,
sobretudo porque residem na pequena propriedade rural em questão
.
4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004640-59.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIULEMA MOREIRA DA SILVEIRA, VERA LUCIA CARDOSO DA SILVEIRA

Advogados do(a) AGRAVANTE: VINICIUS PAVESI LOPES - ES10586-A, RAFAEL VARGAS DE MORAES CASSA - ES17916-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: VINICIUS PAVESI LOPES - ES10586-A, RAFAEL VARGAS DE MORAES CASSA - ES17916-A
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

V
OTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Apiacá, que, nos autos da ação de desconstituição
1
, indeferiu
o pedido liminar para
suspender a tramitação do procedimento de consolidação do imóvel.

Em suas
razões recursais,
o
s

recorrente
s
sustenta
m

basicamente
:
(i
)
presença
d
os pressupostos legais necessários

para
configura
ção da medida

pugnada
;
(ii)

que o imóvel objeto da consolid
ação
é pequena propriedade, razão pela qual não pode ser expropriado,
conforme
T
ema
nº
961 do STF;
(iii)
que a discussão acerca da inadimplência técnica e os valores da multa então aplicada
s geraram a divergência quando da notificação;
(iv)
reversibilidade da medida, uma vez que o imóvel é garantia do contrato, podendo ser mantido até o final do julgamento da demanda;
(v)
requer a concessão do efeito suspensivo e no mérito a reforma da decisão.

Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Diante das razões apresentadas e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever meu entendimento adotado quando d
a análise do pedido de
efeito suspensivo
, no sentido
d
e
entender
como

presentes

os requisitos do art. 300, do CPC nesta instância. Explico.

Destaco que
a
relevância da fundamentação encontra-se preenchida
com base nos seguintes pilares:

Primeiro:

D
escumprimento da Lei nº 9.514/1997 em relação

ao

vício
na notificação extrajudicial para purgação da mora (I
D
23132400
origem
),
uma vez que
no referido documento
const
ou
de forma genérica a inadimplência técnica
dos recorrentes
, causando dúvida acerca de qual ponto da obrigação
teria sido

des
cumprida
pelos recorrentes
.

E neste contexto,
não é razoável permitir a tramitação do processo administrativo de consolidação da propriedade
sem que se esclareça se houve ou não
inadimplemento
técnico
dos recorrentes
–
já que não está clarividente pelas provas documentais

sua configuração
–
sendo
necessário,
portanto, a manutenção

d
a suspensão de tais procedimentos
pelo agravado até a devida instrução probatória na origem.

Segundo
:
Outrossim
,
não é possível considerar a
antecipa
ção

d
a dívida para o valor
de
R$ 255.500,02 (duzentos e cinquenta e cinco mil e quinhentos reais e dois centavos),
uma vez que
o crédito em alienação fiduciária foi em valor
bem
inferior - R$ 149.996,00 (cento e quarenta e nove e novecentos e noventa e seis reais),
especialmente pela ausência

de
certeza
acerca do
valor da multa
contratual aplicada,
capaz de ultrapassar o
próprio
valor objeto
original
do
contrato
,
atrelado ao fato

de que

na própria notificação
enviada aos agravantes

não
consta
informação quanto
a ocorrência de
inadimplemento
financeiro

n
o contrato.

Assim, entendo que o
perigo de dano
ainda encontra-se configurado em favor dos agravantes que terão que desocupar o imóvel, diante da consolidação da propriedade em favor do recorrido, à míngua da discussão acerca da inadimplência contratual, não podendo aguardar o final do processo, sobretudo porque residem na pequena propriedade rural em questão.

Assim, deve-se aguardar a produção de prova quanto a aplicação ou não do crédito concedido no imóvel dos recorrentes,
na forma estabelecida no item 2 do contrato nº 72991-1, senão vejamos:

2. DESTINAÇÃO DO CRÉDITO: O BANDES abre ao(à)
EMITENTE um crédito fixo no valor constante da cláusula anterior, a ser utilizado exclusivamente no projeto de renovação

de 6ha de lavoura de café conilon com custeio associado e construção de 6 km de cerca de arame convencional no imóvel situado em APIACÁ-ES
, conforme cronograma de usos e fontes a seguir. (grifei)

D
iante do
exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
,
para, mantendo a decisão liminar,
suspender

o s procedimento s administrativos constantes d a
consolidação do imóvel objeto d
a

Cédula de Crédito Bancário
com alienação fiduciária
nº 72991-1 – BNDES/PRONAF/MAIS ALIMENTOS 2015-2016
,
sob pena de multa de R$
50
.000,00 (
cinquenta
mil reais) em caso de descumprimento,
até ulterior deliberação
.

1
Processo nº 5012573-46.2021.8.08.0035
.

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão do dia 18.07.2023:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.